Tribunal: CARF
Processo: 10183.724025/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724025/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.553 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
YOSHINOBU NARITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia
grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. A isenção
aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a isenção do imposto de renda com relação aos rendimentos
de aposentadoria, a partir do mês de setembro/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), cujo dispositivo
considerou improcedente a impugnação apresentada, mantendo as alterações promovidas na
declaração de rendimentos da pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724025/2012-05
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724025/2012-05

Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento, relativamente
ao ano-calendário de 2010, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), através do qual a fiscalização tributária apurou omissão
de rendimentos recebidos do Estado do Mato do Grosso.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 02/07/2012, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal.
Intimado por via postal em 06/11/2018 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário com protocolo no dia 07/11/2018, no qual
apresenta um novo laudo, datado de 04/06/2018, que atesta a cegueira por glaucoma primário
pregresso (CID H54.4), diagnosticada em 14/11/2006.
Algum tempo depois, no dia 11/06/2019, o recorrente protocolou petição para
juntar aos autos laudo pericial que reconhece a cegueira em ambos os olhos (CID 54.0), a partir
de 26/09/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Segundo a decisão de primeira instância, o Processo no 10183.723532/2012-13,
que trata de pedido de restituição do imposto de renda, está instruído como uma cópia do Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso, comprovando a aposentadoria do contribuinte desde
02/09/1994.
No que tange à condição de portador de doença grave, o acórdão recorrido
considerou a isenção a partir da emissão do laudo médico, datado em 05/07/2011, uma vez que
não identificada a data em que houve a perda da visão de ambos os olhos.
Pois bem. Por intermédio do recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos
um laudo médico, com data de 04/06/2018, assinado pelo médico Gonçalo Curvo da Silva, CRM
2895/MT, no qual é feito o diagnóstico no olho direito de “cegueira por glaucoma primário
pregresso CID H54.4”, com base em exame oftalmológico realizado no dia 14/11/2006 (fls.
67/69).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724025/2012-05

Apesar disso, para fins de isenção do imposto de renda, o laudo médico não pode
ser aceito, pois expedido por entidade privada. Eis a redação do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É verdade que a isenção do imposto de renda não está restrita à perda de visão em
ambos os olhos, na medida em que inclui a cegueira monocular. Eis o enunciado da Súmula
CARF no 121:
Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da
Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
No entanto, é indispensável o diagnóstico da cegueira monocular confirmado em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, com a identificação da data em que ocorreu a
perda da visão.
Posteriormente, ao reavaliar as condições de saúde, a Coordenadoria de Perícia
Médica do Governo do Estado de Mato Grosso estabeleceu que o contribuinte, desde
26/09/2008, é portador de cegueira em ambos os olhos (CID H54.0). Neste caso, trata-se de
laudo oficial subscrito por profissional integrante do serviço médico do Estado de Mato Grosso,
datado de 31/05/2019 (fls. 78/79).
Nos termos da legislação tributária, são isentos os proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial. A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo médico. 1
Em virtude da documentação comprobatória carreada aos autos, o recorrente
atende aos requisitos para a fruição da isenção do imposto de renda, relativamente aos
rendimentos de aposentadoria recebidos do Estado de Mato Grosso, a partir de 26/09/2008, nos
termos do enunciado da Súmula CARF n o 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Logo, cabe reconhecer a isenção do imposto de renda para o portador de moléstia
grave, a partir do mês de setembro/2008, com relação aos rendimentos de aposentadoria
recebidos do Estado de Mato Grosso.

1 Art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724025/2012-05

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a isenção do imposto de renda com relação aos rendimentos de aposentadoria, a
partir do mês de setembro/2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital